Tribunal: TJSP
Processo: 2105707-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PRÉVIO.

PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". Questão atinente à ausência de satisfação dos requisitos do art. 34 do DL 3.365/41 já decidida por esta 8a Câmara de Direito Público. Decisão colegiada não reconheceu o cumprimento do dispositivo diante da persistência de relevantes e contundentes dúvidas acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PRÉVIO.

PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". Questão atinente à ausência de satisfação dos requisitos do art. 34 do DL 3.365/41 já decidida por esta 8a Câmara de Direito Público. Decisão colegiada não reconheceu o cumprimento do dispositivo diante da persistência de relevantes e contundentes dúvidas acerca da titularidade do domínio (fls. 603/608). Impossibilidade de renovação da matéria. Prevalência da segurança jurídica. Inteligência do artigo 505 do NCPC. Recurso não conhecido neste capítulo.

IMISSÃO NA POSSE E LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO. O momento da imissão na posse constitui em divisor da responsabilidade tributária dos expropriados e do ente expropriante pela área. Somente a partir da efetiva imissão na posse da área, momento no qual o expropriado é despojado do uso, gozo e disposição do bem. Diante dessa premissa, decorre a indispensabilidade da imissão na posse para a autorização do levantamento de depósito prévio. Somente a partir de então é possível extrair a certeza de inexistência de débitos fiscais que recaiam sobre o bem sob a responsabilidade do expropriado. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO